Tribunal: CARF
Processo: 13794.720618/2016-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.720618/2016-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-004.897 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2020
Recorrente
DOCES SADER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE.
É devida a multa pelo atraso na entrega da GFIP quando o contribuinte,
estando obrigado ao cumprimento da obrigação acessória, apresenta o
documento após o prazo estabelecido na legislação.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
PENALIDADE.
As penalidades por descumprimento de obrigações acessórias autônomas não
estão alcançadas pelo instituto da denúncia espontânea grafado no art. 138, do
Código Tributário Nacional. Súmula CARF no49.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no2.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. O julgamento
deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no
julgamento do processo 10850.723881/2016-59, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.720618/2016-18
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.897 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720618/2016-18

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2002-004.890, de 14 de abril de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata o presente processo de auto de infração consubstanciando exigência
referente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da
Lei no 11.941, de 2009.
Cientificada da decisão do colegiado de primeira instância, a qual julgou
improcedente a impugnação, a empresa apresentou recurso voluntário, alegando, em síntese:
- entrega espontânea das GFIPs, antes de qualquer procedimento administrativo
ou medida de fiscalização.
- alteração de critério jurídico.
- decadência de parte do crédito exigido.
- ausência de intimação prévia.
- violação aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do não
confisco.
- aplicação das disposições da Lei Complementar no 123, de 2006.

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2002-004.890, de 14 de abril de 2020, paradigma desta decisão.

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim,
dele tomo conhecimento.
Quanto à alegação de decadência, impõe-se observar que nos casos de
multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária o prazo
para a constituição do crédito tributário extingue-se em cinco anos
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.897 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720618/2016-18

contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do
Código Tributário Nacional - CTN. É nesse sentido a Súmula CARF n°
148, de observância obrigatória pelos Conselheiros no julgamento dos
Recursos:
Súmula CARF n° 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Tomando-se o ano-calendário de 2010, cuja competência mais antiga
deveria ser apresentada até 05/02/2010, o lançamento só poderia ser
efetuado após o vencimento do prazo, ou seja, a partir de 06/02/2010.
Logo, inicia-se a contagem do prazo decadencial em 1o de janeiro de
2011, encerrando-se em 31 de dezembro de 2015. Para o ano-calendário
2011, o prazo decadencial encerraria em 31 de dezembro de 2016.
Dessa feita, não procede a preliminar de decadência suscitada.
Como relatado, discute-se nestes autos a exigência referente à multa por
atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212, de
1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009.
Esclareço que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do Código
Tributário Nacional - CTN, parágrafo único). Assim, constatado o atraso
ou a falta na entrega da declaração/demonstrativo, a autoridade fiscal não
só está autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao
lançamento de ofício da multa pertinente.
Não procede a alegação de mudança de critério jurídico. A alteração
legislativa ocorreu no início de 2009, com a inserção do art.32-A da Lei
no 8.212, de 1991, pela Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de
2008, posteriormente convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009, alterando a sistemática de aplicação de multas vinculadas à GFIP,
em especial com a previsão de aplicação da multa por atraso na entrega
de GFIP, até então inexistente.
Portanto, no ano-calendário em exame, já estava em vigor legislação
impondo a incidência de multa por atraso na entrega de GFIP.
Quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento, no caso
em tela, não houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade
autuante dispunha dos elementos necessários à constituição do crédito
tributário devido. A prova da infração é a informação do prazo final para
entrega da declaração e da data efetiva dessa entrega, a qual constou do
lançamento. A aplicação da multa decorre do descumprimento da
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.897 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720618/2016-18

obrigação acessória de entrega da declaração, que se consuma com a
simples não apresentação da GFIP no prazo legal.
As disposições insertas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, não contrariam o entendimento manifestado acima. Em nenhum
momento há imposição de prévia intimação ao lançamento tributário.
Apenas nos casos em que a intimação é necessária é que a intimação
deve ser realizada.
Nesse sentido, é o que dispõe a Súmula CARF no 46:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
Acrescento que o artigo 55, da Lei no123, de 2006, trata de fiscalizações
trabalhistas, sanitárias, de segurança, de relações de consumo, entre
outras, não se aplicando ao processo administrativo fiscal relativo a
tributos, conforme explicitado em seu §4o.
No tocante à alegação de espontaneidade na entrega da Declaração, trago
a Súmula CARF no 49, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Sobre o artigo 38-B da Lei no 123, de 2006, registro que o benefício
poderia ser solicitado no caso de pagamento da exigência no prazo de
trinta dias da notificação, na forma do inciso II, do parágrafo único, do
artigo 38-B, ou seja, caso a opção fosse pelo pagamento da exigência. Ao
optar pela discussão da exigência na esfera administrativa, os
contribuintes enquadrados nas hipóteses ali previstas perdem o direito a
esse benefício.
Quanto às alegações de violação a princípios constitucionais, não cabe tal
discussão na esfera administrativa de julgamento, prevalecendo a
vinculação à lei, que conduz à obrigatoriedade de observância e aplicação
das normas regularmente editadas. Acrescento a Sumula CARF no2, de
observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por
negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-004.897 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720618/2016-18

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital